Tribunal: TJDFT
Processo: 0751107-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0751107-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARIA IDALICE ALVES LUSTOSA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA INTERESSADO : ISAC DE SÁ SILVA À Secretaria: anote-se a Defensoria Pública como patrocinadora da defesa do interessado (ID 78979088). Intime-se o interessado para apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES